Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717101-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ONERCON SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, GIDEONIR DE SOUSA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 192445754 proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0716070-13.2022.8.07.0001, ajuizado em face de ONERCON SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e GIDEONIR DE SOUSA ANDRADE, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJU, na modalidade teimosinha, nos seguintes termos: Defiro a consulta Infojud do anos de 2021 e 2022, conforme pedido de ID 191601807. Entretanto, quanto ao pedido de reiteração, na modalidade teimosinha pelo sistema SISBAJUD tenho por indeferí-la. A mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. I No agravo de instrumento (ID 58507616), a parte exequente, ora agravante, pugna “a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de pesquisas de bens em nome dos executados via SISBAJUD” (p. 9). Argumenta, em suma, que o último deferimento de constrição se deu em julho de 2023, tendo, assim, decorrido intervalo razoável para renovação das pesquisas, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, “haja vista que a execução se estenderá indefinidamente” (periculum in mora). Preparo regular constante nos ID's 58507617 e 58507618. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Consultando os autos originais, verifico haver, desde 2022, diversas tentativas e métodos para localizar bens do devedor passíveis de penhora, todas sem sucesso. No entanto, a última tentativa de penhora via SISBAJUD aconteceu em julho de 2023 – ID 166296915 (autos originais) sem que fosse localizado qualquer valor consistente. Ademais, restou demonstrado que o pedido é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial no Colendo STJ, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se a agravada possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator